Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-41.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ARTIGO 386, VII, CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PRECEDENTES. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações das vítimas, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.
2. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.